Tribunal: TJBA
Processo: 8081194-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081194-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CASSIO LUIS DA SILVA MENDES e outros

Advogado(s)
:
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO-BA

Advogado(s)
:

D/J

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de VALDOMIRO RODRIGUES NETO, preso em flagrante em 08.09.2025 pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tentativa de tráfico de drogas (200 gramas de cocaína), tentativa de lesão corporal praticada contra mulher em razão do sexo feminino e tentativa de sequestro e cárcere privado, todos em contexto de violência doméstica. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA. A defesa requer a revogação da custódia cautelar e a suspensão das medidas protetivas de urgência em vigor.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, ou se há constrangimento ilegal decorrente de: (i) carência de fundamentação concreta; (ii) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; (iii) afronta ao princípio da proporcionalidade; e (iv) duplicidade processual e insegurança jurídica em razão do arquivamento de procedimento anterior envolvendo as mesmas partes.

III. Razões de decidir

3.
O decreto constritor encontra-se suficientemente fundamentado em elementos concretos. A decisão destacou a gravidade em concreto das condutas, a periculosidade social do agente, o risco de reiteração delitiva e a existência de medida protetiva anterior descumprida. A pluralidade de delitos graves (posse de arma, tentativa de tráfico com 200g de cocaína, violência doméstica, tentativa de sequestro) demonstra elevado desvalor da conduta.

4. Estão presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. A materialidade e os indícios de autoria são robustos. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração e proteção da vítima), da instrução criminal (risco de ameaça a testemunhas) e da aplicação da lei penal (tentativa de evasão).

5. As medidas protetivas de urgência anteriormente impostas no processo n.º 8001817-03.2023.8.05.0208 foram insuficientes para conter a postura agressiva do Paciente, evidenciando a inadequação de medidas cautelares alternativas à prisão.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando há elementos concretos que a justificam. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual pena é prematura, pois tratam-se de institutos com requisitos e objetivos distintos.

7. Não há duplicidade processual ou insegurança jurídica. O arquivamento do procedimento n.º 8001817-03.2023.8.05.0208 ocorreu em razão da existência de outro feito envolvendo as mesmas partes (n.º 8003155-41.2025.8.05.0208). A ação penal em curso (n.º 8003836-11.2025.8.05.0208) refere-se a fatos novos e autônomos ocorridos entre 05 e 08.09.2025, ostentando justa causa própria.

8. O arquivamento de investigação anterior não faz coisa julgada material e não impede o oferecimento de denúncia diante de novos elementos informativos, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando o decreto constritor indica, de forma concreta, a gravidade das condutas, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica com histórico de descumprimento de medidas protetivas. 2. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justificam a segregação. 3. O arquivamento de investigação anterior não faz coisa julgada material e não impede o oferecimento de denúncia diante de novos elementos informativos, inexistindo duplicidade processual quando a ação penal em curso refere-se a fatos autônomos e contemporâneos. 4. A insuficiência de medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciada pelo descumprimento reiterado, justifica a adoção de medida cautelar mais gravosa para proteção da vítima e garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 18, 46, § 1º, 310, II, 311, 312, 313, III; Súmula 588/STJ; Lei Maria da Penha.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 192.961/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 662164/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8081194-94.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Cássio Luís da Silva Mendes (OAB/BA n.º 34.475), em favor de
VALDOMIRO RODRIGUES NETO
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora